Tribunal: CARF
Processo: 11020.903751/2018-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.903751/2018-03
ACÓRDÃO
3101-003.858 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. RECONHECIMENTO DO DIREITO
CREDITÓRIO. CRÉDITO CERTO E LÍQUIDO.
Caracterizado o recolhimento a maior do tributo, em diligência fiscal, é
cabível o reconhecimento do direito creditório até o valor apurado com a
homologação da compensação até o limite do crédito reconhecido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o crédito pleiteado nos termos do relatório de diligência,
com a homologação da compensação até o limite do crédito reconhecido. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3101-
003.853, de 24 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo 11020.903737/2018-00,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.858 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.903751/2018-03
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão de Manifestação de
Inconformidade proferido pela DRJ, que julgou improcedente a impugnação, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
Versa o presente processo administrativo sobre pedido de ressarcimento de crédito
de PIS-PASEP/COFINS – Cofins, no regime não cumulativo. Referido crédito foi assim discriminado
pela Recorrente:
1) Crédito Vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno (código 101) com base no
art. 57-A, § 2o, da Lei no 11.196/05;
2) Crédito Vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno – Importação (código 108),
3) Crédito Vinculado à Receita de Exportação – Alíquota Básica (código 301).
Nos termos do Despacho Decisório eletrônico proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil, o pedido de ressarcimento foi deferido em parte e, consequentemente, foi
homologada parcialmente a compensação declarada em DCOMP vinculada ao crédito. Os
fundamentos do Despacho Decisório eletrônico constam nos autos.
Em Manifestação de Inconformidade, a Recorrente alega que:
1. O registro 0111 da EFD Contribuições – no qual se discrimina o rateio de créditos
comuns em razão da proporção de receitas tributadas no Mercado Externo versus
Mercado Interno – não havia sido informado de forma correta, gerando assim a
inconsistência dos referidos créditos;
2. Houve de fato um erro no preenchimento da EFD Contribuições, retificada logo após os
despachos decisórios, conforme documentos que anexa;
3. Diante do ocorrido, solicitamos a compreensão dos julgadores para que não promovam
o enriquecimento sem causa da RFB, visto que a empresa não errou por dolo ou mesmo
fraude, mas pela profusão de normas reguladoras que mudam a todo instante e que, por
vezes, não se consegue acompanhar.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Irresignada, propõe Recurso Voluntário.
Em sede de julgamento do processo neste E. Conselho Administrativo, esta Turma
decidiu por converter o julgamento em diligência para que a Unidade de origem, à vista dos
documentos apresentados, tendo em conta ainda a retificação da EFD, se manifeste
conclusivamente, mediante relatório circunstanciado, acerca da quantificação do direito creditório
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.858 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.903751/2018-03
3
a título de Pis-Pasep/Cofins, indicado pelo contribuinte – PER/DCOMP, considerando o
Demonstrativo de Cálculo e demais documentos ora juntados.
Na Informação Fiscal, após a revisão da análise fiscal dos pedidos de ressarcimento,
a autoridade fiscal concluiu pelo reconhecimento integral do crédito e pela homologação das
declarações de compensações até o limite do direito creditório reconhecido, revertendo-se a glosa
anteriormente efetuada.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Como relatoriado, o presente processo de ressarcimento de crédito de
COFINS: i) vinculado à receita tributada no mercado interno (código 101)
com base no art. 57-A, § 2o, da Lei no 11.196/05, no valor de R$
201.405,24; ii) vinculado à receita tributada no mercado interno –
importação (código 108), no valor de R$ 302,10; e iii) vinculado à receita de
exportação – alíquota básica (código 301) no valor de R$ 41.019,20.
O pedido de ressarcimento dos créditos relativos aos códigos 301 e 308 foi
integralmente reconhecido pelo Despacho Decisório, e o do crédito
identificado pelo código 101 foi indeferido, pelo fato de a interessada não
se enquadrar no citado artigo 57 da Lei no 11.196/05, restrito às centrais
petroquímicas, e porque esse tipo de crédito não é passível de
ressarcimento, devendo apenas ser mantido na escrituração.
A Recorrente alega que houve no erro na EFD original, anexando planilhas
para o fim de comprovar o alegado.
Concluídos os trabalhos da diligência fiscal, no tocante à certeza e liquidez
do direito creditório, os autos retornaram ao CARF com a Informação Fiscal
n° EQAUD2/DEVAT/SRRF10/RFB No 563/2023, de 22 de março de 2023,
acostada às folhas 187 a 189, concluído a autoridade fiscal diligente pelo
reconhecimento integral do crédito e pela homologação das declarações
de compensações até o limite do direito creditório reconhecido,
revertendo-se a glosa anteriormente efetuada, in verbis:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.858 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.903751/2018-03
4
9. Diante do exposto, nos termos dos art. 37 e 38 da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de
1999, tomando-se por base os registros em sistemas existentes na própria
Administração da Receita Federal do Brasil, e com suporte no art. 149, V do Código
Tributário Nacional, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, tendo em vista a
documentação probatória apresentada pela empresa, entende-se como procedente
o pedido de ressarcimento anteriormente solicitado, haja vista que o contribuinte
não o havia comprovado, mas segundo as informações trazidas ao processo após o
Despacho Decisório, verificou-se que o pedido do contribuinte é pertinente (Anexo
I).
10. Desta forma, concluída a revisão da análise fiscal dos pedidos de ressarcimento
de PIS e COFINS, e nos termos da Resolução no 3401-002.534 (fl.185), e não
encontradas demais inconsistências nas verificações realizadas, nos termos das
orientações administrativas pertinentes, e com base no relatório apresentado, em
face ao disposto na Portaria RFB no 1453, de 29 de dezembro de 2016, decide-se
por reconhecer integralmente o crédito e homologar as declarações de
compensações até o limite do direito creditório reconhecido, revertendo-se a glosa
anteriormente efetuada, nos valores abaixo discriminados:
a) Para a Cofins, 23324.31719.270715.1.1.19-2623:

Devidamente cientificada, a Recorrente não interpôs manifestação acerca
do resultado da diligência fiscal.
Diante disso, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o crédito pleiteado nos termos do relatório de diligência, com a
homologação da compensação até o limite do crédito reconhecido.

Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.858 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.903751/2018-03
5

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário para reconhecer o crédito pleiteado nos termos do relatório de diligência, com a
homologação da compensação até o limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 176
DF CARF MF
Original